Tribunal: TJDFT
Processo: 0025505-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBLIDADE.
1. A escassez de mão de obra, dentre outras dificuldades enfrentadas, não pode ser considerada motivos de força maior, apta a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, porquanto cabe à empresa que atua no ramo da construção civil adotar medidas cabíveis e previsíveis para superar as possíveis dificuldades para conclusão da obra no prazo pactuado
2. A multa contratual para o caso de atraso na entrega do bem imóvel adquirido em fase de construção, por apresentar a finalidade de ressarcir os prejuízos experimentados pelo promitente comprador, não é passível de cumulação com indenização por lucros cessantes ou por danos emergentes.
3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.